Tribunal: TJPA
Processo: 0806337-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806337-97.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO LIMA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806337-97.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA

APELANTE:
RODRIGO LIMA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FLORIANO BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
IN CASU,
NÃO RESTOU COMPROVADA A SITUAÇÃO DE MERCANCIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO APELANTE SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo RODRIGO LIMA PEREIRA do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RODRIGO LIMA PEREIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
Vara de Combate ao Crime Organizado/PA
(ID nº 448/472, ID nº 11512560), que o condenou às penas de
06 anos
de reclusão
, em regime inicial
Fechado,
em razão da reincidência,

além do pagamento de
600 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(crime de tráfico de entorpecentes).

Na
denúncia
(fls. 100/102, ID nº 11512506), o representante do Ministério Público narrou que no dia 13/04/2022, por volta das 19:10 horas, policiais militares estavam em policiamento ostensivo pelo bairro do Tapanã, quando avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da equipe policial, tentou livrasse de um saco plástico na via pública, sendo realizada a abordagem e recuperado o objeto por ele jogado, dentro do qual foi constatado que havia 20 (vinte) “petecas” de substância semelhante à maconha e 01 (uma) porção do mesmo material, prontos para a comercialização.

Dessa forma, foi conduzido à Seccional Urbana de Icoaraci e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme laudo de constatação provisório.

Perante à Autoridade Policial, o denunciado
negou a autoria do crime de tráfico
, porém confirmou que já foi preso por roubo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 507/513, ID nº 11512568), o recorrente pugnou pela
absolvição por falta de provas,
bem como, pela
desclassificação para uso,
e, subsidiariamente pela
pena definitiva no mínimo legal
, e
isenção da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 528/530, ID nº 11512576), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
do recurso interposto, uma vez que não restou provada a autoria do crime durante a instrução processual.

Nesta
Instância Superior
(fls. 534/538, ID nº 11986944), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a Sentença em todos seus termos
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição em virtude da ausência de comprovação de autoria.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Razão lhe assiste.

In casu,
verifico que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público, para comprovar a materialidade delitiva, coligiu aos autos o auto de apreensão das substâncias, bem como o Laudo Toxicológico de Constatação Provisório (fl. 21, ID nº 11512452), concluindo que foram apreendidos em poder do apelante “
21 porções de erva prensada, pesando 35g de maconha
”.

Determina o artigo 158 do CPP que a prova material dos delitos que deixam vestígios é indispensável, devendo ser produzida por meio de auto de corpo de delito, direto ou indireto.

Frise-se que a regra do artigo 167 do mesmo Código, segundo a qual a falta do laudo pode ser suprida quando sua produção for impossível, não se aplica ao delito de tráfico de drogas, vez que o componente tóxico do móvel do delito deve ser cabalmente comprovado, o que não é possível através de simples depoimentos testemunhais. A razão de ser desta regra é de fácil compreensão, pois apenas a prova pericial é suficientemente qualificada a ponto de subsidiar a conclusão acerca da qualidade da substância apreendida, isto é, se ela é ou não droga.

Nesse sentido, é o ensinamento de Damásio de Jesus:

“É imprescindível para a condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no sentido de demonstrar que realmente se trata de drogas. A prova da materialidade do crime se faz “com exclusividade” por intermédio do exame clínico-toxicológico (RT, 687:290).

Ausência de Laudo: efeito

Não pode ser suprida pela confissão do acusado, nem pelo laudo preliminar de constatação, nem pela prova testemunhal, sendo nula a sentença. A nulidade é absoluta”. (
Lei Antidrogas Anotada. Comentários à Lei 11.343/06. 10ª ed, São Paulo: ed. Saraiva, 2010, p. 302-303).

No mesmo sentido, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Em matéria de drogas, dois são os laudos necessários: o de constatação e o definitivo. O primeiro cumpre o papel de comprovar a materialidade do delito no momento do auto de prisão em flagrante (ou no momento da abertura do inquérito policial, quando este se inicia de outra maneira). O segundo laudo (o definitivo) é o que comprova, de modo insofismável, a natureza e a quantidade da droga. O laudo definitivo agora pode ser subscrito por um só perito (artigo 159 do CPP). O subscritor da primeira perícia não está impedido de realizar a segunda. Esse laudo deve ser juntado aos autos do processo antes da audiência de instrução, debates e julgamento. Sem a comprovação definitiva da natureza da droga não pode o juiz proferir sentença condenatória. (
Lei de Drogas Comentada. 4ª ed, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 278-279).

Destaque-se que, em casos excepcionais, admite-se que a materialidade delitiva seja demonstrada unicamente pelo laudo de constatação preliminar, desde que esse seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo,
certificado por perito oficial, em procedimento equivalente.

É o que ocorre no caso sob exame, o Laudo nº 2022.01.001206-QUI, foi elaborado por Perito Oficial Judysson Allan Oliveira de Brito (Matrícula 54188476-1), estando comprovado sua autenticidade conforme a Polícia Científica do Estado do Pará.

Assim, a
materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID. nº 11512452), ao qual atestou ter sido apreendido 21 porções pesando 35,0g de maconha.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

É oportuno destacar os depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha de acusação
JOSIEL FELIPE SANTOS SOUZA
, policial militar, declarou que recorda dos fatos e relatou que costumam fazer rondas nesse local onde esse rapaz foi pego, o qual é conhecido pelos policiais como “boca do gordo”, no Tapanã e, nesse dia, foi para lá e quando dobraram a esquina, o acusado estava a uns vinte metros e viu ele jogar uma sacolinha de plástica. Afirma que foi o próprio depoente quem achou a sacolinha, dentro da qual havia maconha. Declara que fez a segurança na abordagem e foi procurar a droga então não sabe o que o acusado falou a respeito da droga. Afirmou que não conhecia o acusado de outras diligências e não recorda se ele estava sozinho no momento em que foi flagrado. Confirma que dentro da sacola havia maconha e que deu para ver ele jogar a sacola, mas primeiro dão prioridade à abordagem e depois foi pegar a sacola que estava em um local molhado, tipo uma vala. Afirmou que tinham boa visibilidade de onde ele estava e reafirma que não o conhecia antes dessa ocorrência.

A testemunha de acusação
GILSON NERY FARIAS
, policial militar, declarou que recorda dos fatos e relatou que participou da prisão do acusado. Estavam de serviço no dia e estavam em rondas no local e presenciaram o denunciado se desfazendo do material e quando o policial Josiel pegou o material, constatou que se tratava de material entorpecente, então fez o procedimento cabível, pediu apoio, conduziu o mesmo até a Seccional para fazer o procedimento. Afirmou que se tratava de maconha. Aduziu que não fez a pergunta para ele sobre a droga porque presenciaram ele se desfazendo da droga. Que não tinha feito nenhuma outra diligência envolvendo o acusado. Reafirmou que quando estavam adentrando na rua, conseguiram observar o acusado arremessando o material e perceberam que era droga quando pegaram o material e que, apesar da iluminação não ser total, mas dava para ver e deu para perceber ele fazendo o ato. Reafirma que quem pegou a droga foi o policial Josiel, a qual estava próximo de uma vala que tem naquela rua.

Em contrapartida, o réu
RODRIGO LIMA PEREIRA,
em seu interrogatório negou a autoria do crime. Alegou que estava na frente da casa de um amigo seu, conhecido como “pica-pau”, que fica a um quarteirão da rua onde mora, quando os policiais vieram de moto e fizeram uma abordagem no interrogado e em seu amigo, porém não encontraram nada, mas apenas o seu celular e eles perguntaram se o interrogado e seu amigo sabiam que ali era área vermelha e eles responderam que sim, então eles pegaram seu celular e viram uma mensagem de que receberia o valor de dezessete mil no dia seguinte, esse dinheiro foi de um empréstimo do INSS e, quando deu seu nome aos policiais, eles viram que tinham várias passagens pela polícia. Alegou que a primeira testemunha disse que se ele não desse cinco mil para eles, ele iria forjar uma droga e então tirou uma droga da pochete e o “pica-pau” viu isso, mas não sabe o nome do “pica-pau”, só seu apelido, e não indicou o “pica-pau” como testemunha porque a mãe dele deu dinheiro aos policiais, mas ele não tem antecedentes, ele trabalha. Que eram cinco policiais e queriam pelo menos dois mil e quinhentos reais que seria quinhentos para cada. Declarou que seu celular ficou apreendido na Delegacia. Confirmou que foi conduzido e que um amigo seu foi até sua casa e pegou sua identidade com sua esposa. Por fim, confirmou que lá pela redondeza é conhecido como “boca do gordo”, como os policiais falaram, e que é usuário.

Esse foi o acervo produzido em juízo e por eles, somado aos elementos informativos trazidos pela investigação policial, se pode concluir que a autoria delitiva da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao denunciado não restou sobejamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Assevera-se que para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova de mercancia, contudo, deve-se ater às circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa e verificar se de fato denotam traficância, o que não se verificou no caso em tela.

Assim, não há provas contundentes que comprovem a comercialização de drogas por parte do apelante.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como traficante. (...) Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância.
(STJ; AgRg no AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

Logo, merece condão a tese argumentativa de que o réu deve ser absolvido ante a fragilidade do acervo probatório, por não estar devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo RODRIGO LIMA PEREIRA do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Belém, 14/02/2023